Tribunal: TJES
Processo: 5005683-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005683-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCISCO SOBRINHO e outros (2)

AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Sebastião Francisco Sobrinho, Valter Ferreira de Paula e Paulo Cezar Lovo Bins contra decisão proferida pelo Juízo da
Décima Primeira
Vara Cível de Vitória,
Comarca da Capital,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes na ação ordinária ajuizada contra ArcelorMittal Brasil S. A., cujo valor da causa é de R$ 644.132,25. Os agravantes alegaram que apresentaram declaração de hipossuficiência, acompanhada de comprovantes de renda e despesas mensais, e defenderam que tal declaração possui presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção legal conferida à declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não podendo ser desconsiderada sem elementos concretos que a infirmem.

4. A análise da documentação constante nos autos revela que os agravantes possuem despesas mensais significativas, especialmente com planos de saúde, o que indica que o pagamento das custas processuais, diante do elevado valor da causa, comprometeria sua subsistência e a de suas famílias.

5. A percepção de proventos ou rendimentos oriundos de previdência complementar não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando a própria ação judicial visa questionar alterações nesse benefício que teriam causado prejuízos financeiros.

6. A ausência de documentos não expressamente exigidos previamente não pode justificar, por si, o indeferimento da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2.
Despesas mensais relevantes e o elevado valor da causa podem justificar a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de rendimentos aparentemente regulares.

3.
O indeferimento da justiça gratuita não pode se fundamentar apenas na ausência de documentos não previamente exigidos, sob pena de ofensa ao princípio do acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005683-60.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: SEBASTIÃO FRANCISCO SOBRINHO, VALTER FERREIRA DE PAULA E PAULO CEZAR LOVO BINS.

AGRAVADA: ARCELORMITTAL BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Sebastião Francisco Sobrinho, Valter Ferreira de Paula e Paulo Cezar Lovo Bins interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 13203713, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Vitória – Comarcar da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por eles nos autos da ação ordinária de n. 5008763-91.2024.8.08.0024 que ajuizaram contra a Arcelormittal Brasil S. A.

Nas razões do recurso (id 13203697) alegaram as agravantes, em síntese, que 1) “o pedido de reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita veio acompanhado de declaração de hipossuficiência”; 2) “a comprovação prevista no texto constitucional se dá pela simples declaração de pobreza firmada sob as penas da lei pelo interessado de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e do sustento de sua família, haja vista que tal declaração possui presunção de veracidade (art. 99, §3º, CPC), de modo que o pedido de justiça gratuita só pode ser indeferido se, e apenas se, houver elementos nos autos que evidencie a falta dos pressupostos legais para seu deferimento (art. 99, §2º, CPC)”; e 3) “somado a isso, não podemos deixar de frisar que como qualquer outra pessoa, os agravantes também possuem gastos com higiene, alimentação, vestuário, saúde etc., o que reforça sua condição de hipossuficiência econômica”.

Requereram “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, eis que tempestivo e regular, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça aos recorrentes, conforme razões acima expendidas”.

Contrarrazões no id 13786933..

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
os

recorrente
s
.

Os agravantes trouxeram aos autos as declarações de hipossuficiência, que, como visto, gozam de presunção de veracidade. O agravante Paulo Cezar Lovo Bins demonstrou que sua renda líquida mensal é de R$ 6.183,82
(
seis mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos
)
e juntou comprovantes de despesas com plano de saúde para si e seus familiares que representam um gasto mensal considerável. O agravante Sebastião Francisco Sobrinho também apresentou comprovante de pagamento de plano de saúde no valor de R$ 1.222,19
(mil, duzentos e vinte e dois reais e dezenove centavos)
.

Esses documentos constituem indícios robustos de que o pagamento das custas processuais, calculadas sobre o valor da causa originária de R$ 644.132,25
(seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)
, poderia, de fato, comprometer a subsistência dos agravantes e de suas famílias.

O fato de serem beneficiários de previdência complementar não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, especialmente quando o objetivo da ação principal é justamente questionar alterações nesses planos que teriam gerado prejuízos financeiros.

Ademais, o indeferimento do benefício não pode se basear unicamente na ausência de documentos que não foram expressamente exigidos de forma prévia ou cuja falta não seja suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Posto isso,
dou
provimento
, reformo a respeitável decisão recorrida e concedo aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.